Tribunal: TJDFT
Processo: 0702187-55.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A CRIMES DE ROUBO MAJORADO. INCABÍVEL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REJEITADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. REFORMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a representação e impôs ao adolescente medida socioeducativa de liberdade assistida cumulada com prestação de serviços à comunidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Examinar a possibilidade de absolvição do jovem infrator e, subsidiariamente, o pedido de abrandamento da medida socioeducativa imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ausente demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo.
4. Havendo provas irrefutáveis do cometimento dos fatos graves na tentativa de subtração de patrimônio, é incabível a absolvição.
5. A eleição da medida ressocializadora mais adequada deve sopesar tanto a gravidade do ato perpetrado como as circunstâncias de sua prática e as condições pessoais do infrator (art. 112, § 1o, ECA). 6.1. No caso, a medida de liberdade assistida c/c prestação de serviços à comunidade é a mais adequada, ante a gravidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: Art. 157 do Código Penal. Art. 156 do Código de Processo Penal. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigos 112 e 215.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1640295, 07015978320228070013, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/11/2022; Acórdão 2052537, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 01/10/2025.